Tribunal: TJDFT
Processo: 0001580-12.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001580-12.2018.8.07.0019 RECORRENTE: IRLANEIDE SOUSA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE DOCUMENTO FALSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIA DO CRIME. PREJUÍZO FINANCEIRO EXARCEBADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA. AÇÃO CÍVEL TRANSITADA EM JULGADO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista que a utilização de documento contendo assinatura falsa consubstancia umas das elementares do crime de estelionato (“qualquer meio fraudulento”), sendo, portanto, inerente ao referido tipo penal, a sua utilização para valorar negativamente as circunstâncias do delito constitui fundamentação inidônea. 2. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando o prejuízo suportado pela ofendida se mostre expressivo, ultrapassando o resultado razoável esperado, mesmo em se tratando de crime contra o patrimônio. 3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa, não havendo direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável. 4. Ainda que exista prévia condenação no juízo cível, a condenação do réu ao pagamento de reparação mínima em razão do delito, prevista no artigo 387 inciso IV do CPP pode ser estabelecida na sentença penal, considerando a independência das esferas criminal e cível, notadamente quando o valor estabelecido na sentença criminal é inferior àquele determinado na sentença cível. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando a indevida condenação ao pagamento do valor de R$ 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais) a título de reparação mínima na esfera criminal, considerando a existência de prévia condenação dos danos na esfera cível transitada em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 171, caput, do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005